Tribunal: STF
Processo: STA 286
Classe: STA
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão de tutela, ajuizado há mais de dez anos e no qual foram proferidas diversas decisões.
    Por fim, em despacho datado de 1º/3/18, a então presidente, Ministra Cármen Lúcia, intimou as partes a manifestarem interesse no eventual prosseguimento, esclarecendo o andamento atualizado da ação principal.
    Em resposta, apenas a ADEMI-BA aduziu não mais ter interesse, ao passo que o Município de Salvador respondeu afirmativamente, por ainda estar em andamento a ação principal.
    Porém, consulta ao andamento do aludido processo, demonstra que já transitou em julgado, no dia 20/2/19, a decisão lá proferida por esta Suprema Corte (ARE nº 1.138.833/BA), tendo os autos já baixados à origem.
    Constata-se, assim, que, como a ordem de suspensão perdura até o trânsito em julgado da decisão proferida no processo original, o que já ocorreu no presente caso, não há mais razão para o processamento desta medida de contracautela.
    Forçoso reconhecer, destarte, a superveniente perda de interesse do requerente com o ajuizamento desta suspensão, bem como dos recursos internos aqui interpostos. 
    Desse modo, em virtude da perda superveniente do interesse processual do requerente, bem como do próprio objeto da presente suspensão, julgo extinto este processo (art. 485, IV, do Código de Processo Civil), insubsistentes as liminares deferidas nos autos e prejudicados os agravos e embargos aqui interpostos. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente